Tribunal: TJSP
Processo: 1506157-72.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Matão, que foi julgada extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, em vista a ausência de indicação do CPF da parte executada.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do Tema no 1.184 do STF

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Matão, que foi julgada extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, em vista a ausência de indicação do CPF da parte executada.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do Tema no 1.184 do STF quanto à indicação do CPF da parte executada à execução fiscal proposta antes do julgamento da repercussão geral.
III. Razões de Decidir
1. A execução fiscal foi proposta antes da fixação da tese do Tema no 1.184 do STF, não estando condicionada à prévia indicação do CPF da parte executada.
2. O Provimento no 2.738/2024 do CSM estabelece que as providências extrajudiciais não são exigíveis para processos já em trâmite em 19 de dezembro de 2023.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recurso provido.
2. Tese de julgamento: 1. Execuções fiscais propostas antes da fixação da tese do Tema no 1.184 do STF não exigem prévia indicação do CPF da parte executada.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; Resolução no 547/2024 do CNJ; Provimento CSM no 2.738/2024.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023;
TJSP, Apelação Cível no 0546976-60.2014.8.26.0602, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Silva Russo, j. 17/10/2025; TJSP, Apelação Cível no 0038997-80.2009.8.26.0602, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 17/10/2025.